Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-63.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000050-63.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000406-20.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 01/06/2026 Decisão: unânime Ementa: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR DESACATO A SUPERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de policial militar contra ato atribuído à Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que certificou o trânsito em julgado de acórdão condenatório nos autos de apelação criminal, em cenário que a defesa alega caracterizar cerceamento de defesa e indefensão técnica decorrente da prisão preventiva de seu único defensor ativo antes da fluência do prazo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se este Tribunal de Justiça Militar possui competência originária para processar e julgar ação de habeas corpus impetrada contra ato de sua própria Câmara Isolada e se o remédio constitucional se mostra cabível como sucedâneo ou substitutivo de ação de revisão criminal. III. Razões de decidir 3. Revela-se a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça Militar para processar e julgar o writ, haja vista que a indicação de sua Segunda Câmara como autoridade coatora atrai a competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, conforme a expressa repartição de atribuições fixada no artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, sendo inviável o exercício de controle horizontal de atos jurisdicionais por órgãos de idêntica hierarquia. 4. O habeas corpus não se presta como sucedâneo ou substitutivo de Revisão Criminal (artigo 551 do Código de Processo Penal Militar), que constitui a via processual adequada e específica para desconstituir os efeitos da coisa julgada criminal e examinar teses complexas de nulidade processual que demandam dilação probatória e exame exauriente dos autos originários. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus não conhecido, diante da incompetência do Tribunal e do descabimento da via eleita. Referências: Constituição Federal, artigo 105, inciso I, alínea "c". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Código de Processo Penal Militar, artigo 551. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Segunda Câmara, Habeas Corpus nº 2000050-63.2026.9.13.0000/MG, Relator Desembargador James Ferreira Santos, julgado em 14 de maio de 2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado José Luís de Souza em favor do policial militar Michel Trovato dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A impetração visa combater a certificação do trânsito em julgado de acórdão condenatório proferido nos autos da Ação Penal originária nº 2000406-20.2024.9.13.0003, que tramitou perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). O histórico processual revela que o paciente foi condenado pela prática do crime de desacato a superior, previsto no artigo 298 do Código Penal Militar, por duas vezes, em continuidade delitiva. A pena definitiva foi fixada em 01(um) ano, 04(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de dois anos. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual esta 2ª Câmara negou provimento, mantendo a sentença condenatória. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, rejeitados por unanimidade em sessão realizada em 12 de fevereiro de 2026. A tese central da presente impetração repousa na alegação de nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado, lavrada em 20 de março de 2026. O impetrante sustenta que o paciente foi submetido a um cenário de completa indefensão técnica. Argumenta que o único advogado constituído com poderes para atuar no mérito e na fase recursal, Dr. Eider Cunha Tavares (OAB/MG 143.288), foi preso preventivamente em 09 de fevereiro de 2026, por determinação da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, em processo distinto. Assim, no momento da publicação do acórdão dos embargos, ocorrida em 27 de fevereiro de 2026, o referido causídico estava física e juridicamente impedido de exercer sua capacidade postulatória e de interpor os recursos de natureza extraordinária. Ademais, o impetrante aponta a ocorrência de um erro material no sistema E-proc. Nesse sentido, afirma que a intimação do acórdão foi direcionada ao Dr. Jader Barcelos da Cunha (OAB/MG 152.627), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 profissional que teria atuado exclusivamente na audiência de custódia e que não possuía mandato para a fase de mérito ou recursal. Sustenta que a manutenção indevida deste nome no cadastro processual induziu o tribunal a erro, impedindo a necessária intimação pessoal do réu para constituir novo defensor diante da inércia e do impedimento do patrono principal. O impetrante noticia que a questão foi inicialmente submetida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio do Habeas Corpus nº 1087745/MG. No entanto o ministro relator Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente a ordem em 13 de abril de 2026, sob o fundamento de supressão de instância, uma vez que a tese de nulidade do trânsito em julgado ainda não havia sido apreciada pelo colegiado deste Tribunal de Justiça Militar. Nesta instância, o pedido de medida liminar foi indeferido por este relator em 15 de abril de 2026 (Evento 1, DEC1). A decisão fundamentou-se na complexidade da matéria, que envolve a desconstituição da coisa julgada, na aparente inadequação do Habeas Corpus como substitutivo de Revisão Criminal e na incerteza quanto à competência funcional para o julgamento de ato emanado de órgão fracionário desta mesma Corte. O processo de execução seguiu seu curso na origem, tendo sido realizada audiência admonitória em 08 de abril de 2026, na qual o paciente aceitou as condições do sursis, para evitar a segregação imediata. A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado ao evento n. 18, opinou pelo não conhecimento da impetração. O órgão ministerial ressalta que o writ foi impetrado perante este Tribunal, que se tornou a autoridade coatora ao julgar a apelação, o que atrairia a competência do STJ, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal. De forma subsidiária, asseverou que o Habeas Corpus não é via idônea para impugnar condenações transitadas em julgado quando o processo seguiu rito regular. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores, conforme mencionado alhures, a tese central da presente impetração repousa na alegação de nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado, lavrada em 20 de março de 2026. No entanto não passou despercebido a este relator que, paralelamente à impetração deste Habeas Corpus, o impetrante ingressou com a Revisão Criminal nº 2000059-25.2026.9.13.0000, distribuída ao eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. Naquela via revisional, o mencionado magistrado, após um exame mais detido dos fatos e com o aporte de novos elementos, proferiu decisão que altera substancialmente o cenário dos fatos outrora suscitados nestes autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme se extrai do andamento da referida ação revisional, o desembargador Rúbio Paulino Coelho, após indeferir, em um primeiro momento, o pedido liminar formulado naqueles autos, recebeu posterior manifestação favorável da douta Procuradoria de Justiça oficiante perante esta Justiça Castrense. Em seguida, diante do parecer ministerial e em sede de juízo de retratação provocado por agravo interno interposto pela defesa do militar, o eminente relator reconsiderou o entendimento anteriormente adotado, vindo a conceder a tutela de urgência, nos seguintes termos: Promovo a retratação da decisão proferida no evento 9 dos autos, para conceder a tutela de urgência pleiteada neste agravo, apenas para suspender a execução da pena (SEEU nº 2000368-37.2026.9.13.0003), desonerando o militar do cumprimento das condições do sursis até o julgamento de mérito da presente Revisão Criminal. Expeça-se ofício ao Juízo da 3ª Auditoria Militar (3ª AJME) comunicando a suspensão da execução. Nesse contexto, verifica-se que a pretensão de urgência formulada nesta via heroica – qual seja, a suspensão imediata da execução da pena e das condições impostas na audiência admonitória – foi integralmente atendida no bojo da ação revisional. A concessão da liminar naquela sede removeu o constrangimento ilegal imediato à liberdade de locomoção do paciente, que agora aguarda o desfecho do mérito revisional sem o ônus do cumprimento da sanção penal fustigada. Portanto, diante da suspensão da execução da pena (SEEU nº 2000368-37.2026.9.13.0003) determinada pelo relator da Revisão Criminal nº 2000059-25.2026.9.13.0000, o pedido de suspensão dos atos executórios e da audiência admonitória formulado neste Habeas Corpus estaria, caso fosse analisado, prejudicado, por perda superveniente de objeto. Feitas tais ponderações, passo à análise do cabimento do presente Habeas Corpus diante do pedido principal formulado pelo impetrante, qual seja, a desconstituição da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº 2000406-20.2024.9.13.0003. A defesa sustenta que a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, decorrente da prisão do único patrono constituído à época da publicação do acórdão, autorizaria o manejo do habeas corpus para rescindir a coisa julgada. O habeas corpus, em razão de seu rito célere e de sua cognição sumária, destina-se a sanar ilegalidades que cerceiem diretamente a liberdade de locomoção e que sejam perceptíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso em tela, a pretensão defensiva visa desconstituir um título judicial transitado em julgado, objetivo para o qual o ordenamento jurídico processual penal militar prevê instrumento específico: a ação de revisão criminal, disciplinada no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de repelir a utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A desconstituição da coisa julgada exige um exame exauriente do processo originário, com a verificação minuciosa da cadeia de mandatos, da validade das intimações eletrônicas e da regularidade dos cadastros no sistema E-proc. Tais providências são incompatíveis com a natureza do habeas corpus. Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DO ART. 621 NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, inclusive em sede de revisão criminal, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova de autoria do crime de roubo majorado, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. Outrossim, a revisão criminal somente é admitida caso reste configurada uma das hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Civil. No caso, no bojo da revisão criminal, a defesa apenas pretendeu rediscutir fatos, sem que tenha sido comprovada a presença de novas provas capazes de justificar o pleito absolutório, revelando-se, portanto, correta a decisão do Tribunal que não conheceu da revisão criminal. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 397.227/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.) EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de condenação transitada em julgado. Eventual irresignação deve ser atacada por meio de revisão criminal. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100903, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 01-09-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 14-10-2015 PUBLIC 15-10-2015) É imperioso destacar que a matéria já está sendo devidamente tratada pela via adequada. Conforme anteriormente mencionado, o paciente já ajuizou a Revisão Criminal nº 2000059-25.2026.9.13.0000, a qual se encontra em trâmite regular perante o órgão Pleno desta Corte. Naquela sede revisional, inclusive, a douta Procuradoria de Justiça, em manifestação constante no Evento 17 daqueles autos, opinou favoravelmente à pretensão de desconstituição do trânsito em julgado. Tal circunstância reforça que o sistema processual possui mecanismos próprios e eficazes para a correção de eventuais vícios, não havendo razão para a subversão do rito processual mediante a utilização do habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dessa forma, em observância ao princípio da segurança jurídica e à racionalidade do sistema recursal, a pretensão de anulação do trânsito em julgado deve aguardar o julgamento de mérito na ação revisional já proposta, via que admite o aprofundamento cognitivo necessário para a solução da controvérsia. Por fim, para além dos óbices processuais já delineados, merece destaque a questão da competência para o julgamento deste writ. Conforme suscitado por este relator na decisão que indeferiu a medida liminar, a impetração volta-se contra ato atribuído à própria Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, órgão fracionário apontado como coator. Nessa toada, verificou-se que tal procedimento de controle horizontal não encontra respaldo no Regimento Interno desta Corte, notadamente em seu artigo 25, que não prevê competência para uma Câmara processar e julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios atos, circunstância que corrobora a impropriedade da via eleita para a desconstituição do julgado nesta instância. De maneira convergente, opinou a douta Procuradoria de justiça. Veja-se: verifica-se que o writ foi impetrado perante este Tribunal, que se tornou a autoridade coatora em razão do julgamento da referida apelação realizado por seu órgão fracionário, motivo pelo qual, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar o habeas corpus. Assim, a ausência de previsão normativa específica que autorize a análise da pretensão deduzida na estreita via do habeas corpus pela colenda Câmara julgadora, aliada à inadequação do instrumento processual eleito para a desconstituição da coisa julgada, impõe o não conhecimento do writ. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. Desembargador James Ferreira Santos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Relator